Tribunal: CARF
Processo: 10580.722279/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.722279/2019-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.274 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
WALTER WOLYN NETTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
A incidência da tributação exclusivamente na fonte prevista no art. 12-A da Lei
no 7.713/88 somente passou a englobar os rendimentos recebidos
acumuladamente pagos por entidades de previdência complementar com a
publicação da Medida Provisória no 670/15, que deu nova redação ao artigo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos no
ano calendário em exame com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda
devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas
vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722279/2019-74
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722279/2019-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 42/51) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2016 (e-fls. 28/38), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte Sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 04), a qual foi julgada Improcedente
pela 1a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 57/64).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 11/06/2019 (e-fls. 70), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 11/07/2019 (e-fls. 73/78) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Alega que os rendimentos foram pagos acumuladamente, em cumprimento de
decisão judicial, portanto, a incidência do imposto deve ocorrer no mês de recebimento, mas o
seu cálculo deve considerar os meses a que se referem os rendimentos individualmente.
- Defende que, diante das respeitáveis decisões do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça e dos Pareceres PGFN/CRJ no 287/2009 e no 815/2010, convalidados pela Instrução
Normativa da SRF n° 1.127/2011, não pairam dúvidas de que no caso em questão devem ser
observados para a incidência do imposto de renda os valores mensais e não o montante global
auferido na ação trabalhista.
- Expõe que a exigência fiscal calcula o valor recebido acumuladamente
considerando o total no ano do pagamento, contrariando a recomendação da própria Recorrida,
que passou a indicar a tributação exclusiva na fonte em casos como este.
- Aduz que no Recurso Extraordinário no 614.406, com repercussão geral
reconhecida, o Supremo Tribunal assentou que "a percepção cumulativa de valores há de ser
considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios
envolvidos”.
- Entende que não há razão que justifique o tratamento desigual das diferenças de
complementação de aposentadoria pagas em atraso perante as demais verbas trabalhistas e que a
desigualdade deve ser afastada mediante a aplicação analógica do artigo 12-A da Lei 7.713/1988
à situação sub examina, de modo a realizar o princípio da isonomia tributária consagrado no
artigo 150, I, da Carta da República.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722279/2019-74

Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal transferiu para o
Ajuste Anual os rendimentos e o IRRF referentes à fonte pagadora Fundação Petrobras de
Seguridade Social – Petros, declarados pelo contribuinte como tributação exclusiva, por se tratar
de aposentadoria complementar paga por entidade de previdência privada.
O julgamento de primeira instância manteve as infrações em exame conforme
razões sintetizadas nos seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 60/63):
A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era regida até 31/12/2009,
pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988, nos seguintes termos:
[...]
Com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2010 foi dado novo
regramento legal à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, em razão da
edição da Lei no 12.350/2010, que resultou da conversão da Medida Provisória no
497/2010, inserindo na Lei no 7.713/1988 o art. 12-A, abaixo transcrito:
[...]
Analisando o caso em concreto, de acordo com os documentos acostados aos autos,
verifica-se que os rendimentos recebidos acumuladamente foram decorrentes de
complementação de aposentadoria, bem como não foram pagos pela previdência social
das entidades federativas, mas pela PETROS - Fundação Petrobras de Seguridade Social
(Entidade de Previdência Privada). Portanto, tais rendimentos quando pagos em
cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho estariam sujeitos ao que dispõe o art. 28
da Lei no 10.833, de 2003 e nas demais hipóteses, ao disposto no art. 12 da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988.
Em sendo assim, assiste razão à fiscalização, devendo ser mantida integralmente
Notificação de Lançamento.
Frise-se que, a partir de 11/03/2015, foi que outros rendimentos, inclusive os recebidos
de entidades de previdência complementar puderam ser inseridos no contexto da
tributação exclusiva, os valores percebidos pelo contribuinte em fevereiro de 2015
deveriam constar de fato da declaração de ajuste anual como recebidos de pessoa
jurídica, não podendo ser incluídos na sistemática do artigo 12-A da Lei 7.713/88.
Não merece reparo o feito fiscal.
Com efeito, o art. 12-A da Lei no 7.713/88, acrescido pela Medida Provisória no
497/10, posteriormente convertida na Lei no 12.350/10, alterou a sistemática de tributação dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA quando correspondentes a anos calendário
anteriores ao do recebimento. Tais rendimentos passaram a ser tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos, e o imposto
calculado mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Não obstante, em fevereiro de 2015, mês do recebimento dos RRA em litígio (e-
fls. 32), a incidência da tributação exclusivamente na fonte tinha um alcance limitado, não
englobando os rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar, mas apenas os
rendimentos do trabalho e os rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, tal como exposto na decisão recorrida. Somente com a
publicação da MP no 670 de março de 2015, depois convertida na Lei no 13.149/15, que deu nova
redação ao art. 12-A da Lei no 7.713/88, a restrição quanto à natureza dos RRA foi extinta,
passando a abranger qualquer verba percebida.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.274 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722279/2019-74

Correto, portanto, o entendimento do Colegiado a quo quanto à inaplicabilidade
da sistemática do art. 12-A da Lei no 7.713/88 no caso concreto.
Importa salientar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária é
objetiva, não dependendo da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, segundo o art.
142 do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte
das autoridades fiscais.
Ocorre, contudo, que no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS,
com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF afastou a
aplicação do art. 12 da Lei n° 7.713/88, consolidando o entendimento de que o imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, com
a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a
mês, e não da alíquota relativa ao total satisfeito de uma única vez. A decisão foi assim
ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Ressalte-se nesse ponto que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e pelo STJ na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C do Código de Processo Civil devem
ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do CARF, nos
termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 2015.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os RRA com base nas tabelas e
alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital